Tribunal: TJES
Processo: 5000601-68.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-68.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS COLODINO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000601-68.2023.8.08.0016

APELANTE: ISAIAS COLODINO VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA E FILHOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Isaias Colodino Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa busca: (a) fixação da pena-base no mínimo legal; (b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (c) fixação do regime inicial aberto; (d) aplicação da detração penal; (e) concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar a validade da agravante da reincidência; (iv) definir o regime inicial adequado para o cumprimento da pena; (v) analisar os pedidos de justiça gratuita e fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida, diante da elevada reprovabilidade da conduta do réu, que agrediu fisicamente sua companheira e seus filhos menores, em contexto de violência doméstica, em plena madrugada, no interior da residência familiar, revelando dolo acentuado, desproporcionalidade na reação e rompimento dos deveres familiares e sociais.

A confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o réu admitiu, ainda que parcialmente, a prática das agressões, conforme entendimento consolidado do STJ de que a confissão parcial e qualificada é suficiente para aplicação da atenuante (art. 65, III, "d", do Código Penal).

A reincidência deve ser mantida, com base em condenação anterior distinta da mencionada na sentença, devidamente localizada em sistema próprio (Execução Penal nº 0000442-94.2015.8.08.0016), porém deve ser compensada integralmente com a confissão espontânea, nos termos do Tema 585 do STJ.

A pena definitiva para os crimes contra Isaac e Juliana foi fixada em 7 meses e 3 dias de detenção; para o crime contra Evelyn, foi aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, fixando-se a pena em 8 meses de detenção. Totalizada a pena em 1 ano, 10 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com base na Súmula 269 do STJ.

A detração penal não deve ser aplicada na sentença, pois o regime semiaberto já foi fixado em atenção ao princípio da proporcionalidade e à reincidência, cabendo ao Juízo da Execução a avaliação do tempo de custódia provisória para fins de progressão de regime.

A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico do STJ e TJES.

Quanto aos honorários do defensor dativo, é cabível o arbitramento, fixando-se o valor de R$ 880,00, à luz do Tema 984 do STJ, considerando a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no contexto fático-probatório.

A confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que parcial ou qualificada, nos termos do art. 65, III, "d", do CP.

A reincidência pode ser reconhecida com base em condenação distinta da indicada na sentença, desde que comprovada nos autos.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP é compatível com os crimes da Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem.

O regime inicial semiaberto pode ser fixado, mesmo na hipótese de reincidência, se o quantum da pena for próximo ao mínimo legal e presentes circunstâncias favoráveis.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade e a complexidade da causa, nos termos do Tema 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 67, 69; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª T., j. 12.3.2024, DJe 18.3.2024; STJ, REsp 1.947.845/SP (Tema 585), 3ª Seção, j. 23.6.2021, DJe 2.8.2021; STJ, REsp 1.197.929/MG (Tema Repetitivo), 3ª Seção, j. 10.3.2021; STJ, REsps 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema 984), 2ª T., j. 27.6.2018, DJe 1.8.2018; STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000601-68.2023.8.08.0016

APELANTE: ISAIAS COLODINO VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ISAIAS COLODINO VIEIRA

em face da r. Sentença
(
I
D 12483192
),
proferida
pelo Juízo da
Vara
Única de Conceição de Castelo
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do crime previsto no art.
129
,
§
9
º,
do Código Penal,
na forma

d
a
Lei
nº
11.340/06
,

à

pena de
0
2
(
dois
)
anos, 03 (três)
meses
e 14 (quatorze) dias
de
detenção,
em regime inicial aberto.

Nas razões

recursais
(
I
D 12483203
),
o
apelante
pretende:
(a) a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (c) a fixação do regime aberto de cumprimento da pena, argumentando pela desproporcionalidade da imposição do regime fechado; (d) a aplicação da detração penal, diante da custódia cautelar anteriormente suportada pelo réu pelo período de oito meses.
Por fim, p
leiteia a concessão de assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

C
ontrarrazões
ministeriais
(
I
D 12483207
)

pugnando
pelo

im
provimento do recurso.
No
Parecer,
a
douta Procuradoria de Justiça

(
I
D 12722464) manifestou pelo parcial provimento do recurso, com reconhecimento da atenuante da confissão e correção do somatório das penas.

N
arra-
se n
a Denúncia que, no dia
15 de julho de 2023
, por volta das
00h00min
, na residência do réu situada no município de
Conceição do Castelo/ES
,
Isaias Colodino Vieira
, em estado de visível embriaguez e com comportamento agressivo, passou a quebrar objetos no interior do imóvel. Em seguida, agrediu fisicamente sua companheira,
Juliana Carla da Silva
, com tapas, chutes e socos, inclusive ameaçando-a de morte.

Consta, ainda, que, d
iante da violência, os filhos do casal,
Isaac da Silva Vieira
, de 14 anos, e
Evelyn Karla da Silva Vieira
, de 17 anos, tentaram intervir para proteger a mãe, sendo igualmente agredidos com socos atrás da orelha, tapas e chutes nas costas, além de terem sido ofendidos com palavras de baixo calão e ameaçados pelo pai.

As vítimas relataram que as agressões perduraram por cerca de uma hora, até que conseguiram se desvencilhar do agressor e buscaram abrigo na casa de vizinhos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime
de
lesão corporal no contexto da violência doméstica
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria, alegando a defesa que, na primeira fase, o magistrado para exasperar a pena
utilizou
fundamentação inidônea
quanto à culpabilidade
, ínsita ao tipo penal
.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena-base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado a
tua
com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em análise da sentença, observo que, na primeira fase,
o
juízo
registrou

ser a culpabilidade
“
anormal ao delito em espeque, uma vez que o crime foi cometido durante a noite e em repouso doméstico, o que indica uma maior gravidade ou dolo na ação”
, quanto aos crimes cometidos em face das vítimas Evelyn Vieira e Isaac da Silva Vieira, e que também seria anormal em relação ao crime praticado contra a vítima Juliana da Silva, considerando que
“
o delito foi cometido na frente dos filhos, o que agrava a situação”.

D
eve ser preservada a valoração negativa da
culpabilidade
,
considerando que
a
conduta do recorrente revela grau elevado de reprovabilidade, pois, de forma descontrolada e agressiva, desferiu sucessivos tapas, socos e chutes contra sua companheira e filhos, em plena madrugada, no interior da residência familiar — local que deveria representar um ambiente de proteção e segurança.

Destaca-se que a
violência fo
ra
praticada com evidente covardia, em contexto de vulnerabilidade das vítimas, inclusive na presença dos filhos menores
e em face destes
, o que agrava a censura penal.

Tais circunstâncias, extraídas das provas judiciais, justificam a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, por evidenciarem dolo acentuado, desproporcionalidade na reação e completa ruptura dos deveres familiares e sociais.

Na segunda fase, pretende o recorrente o reconhecimento da atenuante da confissão.

O magistrado sentenciante, apenas quanto à vítima Juliana mencionou “
aquilatando a atenuante”,
porém, sem evidenciar qual seria a atenuante reconhecida.

De qualquer modo, extrai-se do interrogatório do réu relato no sentido ter reconhecido que “agrediu a esposa e os filhos”, porém, sem se recordar muito bem dos eventos.

A respeito da questão, destaco que
o Superior Tribunal de Justiça vem trilhando o entendimento de que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz

como um dos fundamentos da sentença condenatória,
e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”
. (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Portanto, assiste razão à defesa em sua pretensão, assim,

aplico da atenuante da confissão
para todos os crimes
.

Prosseguindo na 2ª fase, observo que na dosimetria quanto aos três crimes fora reconhecida a agravante da reincidência, mencionando a condenação anterior, transitada em julgado, nos autos nº
0000090-54.2006.8.08.0016,
porém, sem a devida comprovação.

Em consulta ao E-jud e 2ª Instância, não foi possível identificar o teor da Sentença proferida em tal ação penal, ou seja, se fora condenatória e qual o quantum de pena imposto. Ademais, em consulta aos sistemas de Execução Penal SIEP e SEEU também não localizei Guia expedida em face do ora apelante referente à tal condenação.

Em análise dos autos deste feito, também não foram juntadas cópias referentes à tal condenação que fornecessem informações concretas, assim, entendo que a menção no comando sentencial baseou-se, unicamente, nos andamentos de fls. ID 12483140, pgs. 05/06.

Inclusive, foram juntadas pesquisas com resultado negativo do sistema SIEP (12483140, pgs. 07/09).

Assim, reputo que não é possível reconhecer a reincidência baseada em condenação na Ação Penal nº
0000090-54.2006.8.08.0016.

A par disso, nas buscas,
localizei no antigo sistema SIEP, a
E
xecução Penal nº
0000442-94.2015.8.08.0016,
referente à condenação pelos crimes dos arts.
129, §§ 3º
e
9º, 147
e
146
do CPB, proferida no bojo da Ação Penal nº
00003920520148080016,
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,

com transito em julgado em 20/03/2015 e extinção da pena em 20/01/2020.

P
ortanto, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, porém, com base em condenação diversa.

Realizo sua compensação integral com a atenuante da confissão para todos os crimes.

Nesse contexto, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”,
haja vista que ambas são consideradas preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

Assim, para os crimes praticados em face de Isaac da Silva Vieira e Juliana da Silva Vieira, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena-base, ou seja,
em
7 meses e 3 dias de detenção.

Quanto ao crime praticado
em desfavor da vítima EVELYN,
incidiu, ainda,
a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
e
adot
o
a fração de 1/6 (um sexto) amplamente
acolhida
pelas Cortes Superiores,
de modo que fixo a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.

Observo que adequada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, considerando que a Terceira Seção do c. STJ, recentemente, fixou a Tese em Recurso Repetitivo nº 1.197, no sentido de que
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem'".

Reconhecido o cúmulo material, na forma do art. 69 do Código Penal, totalizo a pena em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de detenção.

A par de mantida a reincidência do réu, mas c
onsiderando o
quantum
de pena imposta,
bem próximo do mínimo legal, e
reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável
, entendo razoável e proporcional
fixação do
regime inicial
semiaberto,
nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

A respeito da pretensão de alteração do regime pela detração, observo que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ora, já
fora fixado para início de cumprimento de pena
regime mais favorável do que o arbitrado na sentença e,
tendo em vista a reincidência do apelante, a fixação do regime inicial não está exclusivamente justificada no
quantum

de pena aplicada, tornando inócua a aplicação da detração como pretendido pela defesa.

Nesse contexto, na hipótese dos autos, entendo que nenhum efeito prático haveria na aplicação da detração pelo juízo de conhecimento, bem como nenhum prejuízo haverá ao apelante, tendo em vista que o tempo de prisão provisória será reconhecido pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime e demais benefícios previstos na Lei d
e

E
xecução Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Quanto aos honorários do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo que o patrono nomeado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de complexidade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas, e sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. Jadson de Oliveira Barbosa, OAB/ES n° 33.526.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
para reduzir a pena e fixá-la em
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)